Tribunal: CARF
Processo: 10980.908672/2022-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.908672/2022-46
ACÓRDÃO
3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/04/2015
IRREGULARIDADES NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL (TDPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais procedimentos
eventuais falhas na sua emissão ou trâmite. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do TDPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Súmula CARF n.° 171
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO
JUDICIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não se confunde com a
homologação da compensação. Na habilitação do crédito, a análise da
fiscalização restringe-se à verificação do atendimento aos requisitos, sendo
certo que os valores reconhecidos judicialmente serão analisados
posteriormente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 26473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
2
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da 9a Turma da DRJ09/PR
que, por unanimidade de votos, julgou inteiramente improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Vale, assim, a transcrição de parte do Relatório da DRJ, para fins de compreender o
histórico do processo:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
razão do Despacho Decisório de 09/02/2023, com ciência em 13/02/2023, fl.26249,
no de comunicação: 3544953, que reconheceu parcialmente o direito creditório
solicitado pela contribuinte, referente ao Processo Judicial no
50223356120194047000 que tramitou na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do
Paraná que teve como objeto a exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da
COFINS, solicitado por meio da Declaração de Compensação no
19464.82885.130819.1.3.57-9325. O crédito pleiteado atualizado até a data da
transmissão na declaração foi de: R$ 142.912.532,39.
O valor reconhecido totaliza: R$ 91.354.575,41. Relacionadas a essa Declaração de
Compensação verifica-se que há as seguintes DCOMPs:
Fl. 26474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
3

O indeferimento parcial do crédito culminou com a homologação parcial, da
Declaração de Compensação no 10006.33627.061222.1.3.57-1608.

Anexo ao Despacho Decisório, a autoridade fiscal juntou o Parecer no 2/2022 –
EADC3/ DRF – BRASÍLIA/DF, de 24 de junho de 2022. Inicialmente, informa que foi
lavrado o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência no 09.0.01.00-
2021-00041-5 com objetivo de verificar a Declaração de Compensação no
19464.82885.130819.1.3.57-9325. Que o procedimento tem respaldo no Parecer SEI
no 14.483/2021/MF e que a apuração realizada na auditoria do crédito baseia-se na
Instrução Normativa RFB no 2055, de 6 de dezembro de 2021.
Ressalta que, no início do procedimento de fiscalização, verificou se o ICMS integrou
a base de cálculo do PIS/COFINS. Utilizou os Códigos Fiscais de Operações e
Prestações – CFOPs e Códigos de Situação Tributária – CST para uma apuração
preliminar. Informa que o valor pago de PIS/COFINS é o limite do direito creditório
pleiteado, ou seja, caso não tenha sido pago nenhum valor, não há que se
reconhecer o indébito.
Fl. 26475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
4
Quanto às devoluções nas operações de entrada, informa que decorrem de vendas
ou prestações de serviços cancelados, ou seja, a partir do julgamento do RE no
574.706/PR, não devem compor crédito para apuração do PIS/COFINS. Que as
tabelas utilizadas na apuração foram exatamente as planilhas enviadas pelo
contribuinte, uma vez que os documentos acostados ao Dossiê de Comunicação com
o Contribuinte – DCC no 10265.319006/2021-33 e consultas aos sistemas
informatizados da RFB confirmaram os dados transmitidos. Que as tabelas podem
ser acessadas no e-dossiê no 10265.317804/2021-21.
Nos autos do dossiê no 10265.317804/2021-21, a autoridade fiscal apresentou
diversas planilhas. Constam as planilhas denominadas Memórias de Cálculo
“ANO20XX” em que se verifica que, a partir dos CFOPS 6110 e 5110 a autoridade
fiscal calculou a diferença entre as operações considerando o ICMS e
desconsiderando o ICMS de modo a verificar a diferença de PIS e COFINS decorrente
da inclusão do ICMS da base de cálculo. Por meio da planilha Memória de Cálculo
Devoluções, calculou o valor do PIS e COFINS embutido nas Devoluções de Vendas,
considerando que não integram a Receita de Vendas e, por fim, as Memórias de
Cálculo do Indébito do PIS e da COFINS demonstram a comparação entre o Indébito
calculado na Planilha de Devoluções e os recolhimentos por meio dos DARFs, pois os
valores recolhidos a maior não poderiam superar o próprio valor do DARF recolhido
no respectivo período de apuração. A título ilustrativo, reproduzo abaixo excerto das
planilhas:
Memórias de Cálculo “ANO20XX”

Memória de Cálculo Devoluções:

Memórias de Cálculo do Indébito do PIS:

Memórias de Cálculo do Indébito da COFINS:
Fl. 26476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
5
”
Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em
15/03/2023., que foi julgada inteiramente improcedente pela 9a Turma da DRJ09/PR, por
unanimidade de votos, conforme acórdão assim ementado:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/04/2015
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato normativo, sob
fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo reconhecimento encontra-se
na esfera de competência do Poder Judiciário.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Descabe a alegação de nulidade da manifestação de inconformidade, se foram
observados os procedimentos previstos na legislação tributária.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação nem representa concordância com o valor declarado, mas, tão
somente, destina-se a verificar requisitos prévios de admissibilidade para permitir a
recepção da declaração de compensação pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Ato contínuo, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, pugnando pela
reforma do acórdão recorrido, conforme seguintes tópicos da peça recursal:
1)
A comprovação do crédito para fins de homologação integral da
compensação pleiteada;
2)
A fiscalização praticada por meio do PAF 10265.319006/2021-33 é inválida
por violar o princípio da eficiência administrativa-estatal;
3)
As sucessivas violações ao princípio da legalidade;
4)
Da ausência de motivação das sucessivas prorrogações do prazo para
fiscalização dos créditos habilitados perante a RFB;
Fl. 26477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
6
5)
Travar as compensações da Recorrente através de prorrogações
injustificadas da fiscalização ofendeu os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade;
6)
Da impossibilidade de glosa do crédito reconhecido judicialmente até
encerramento do contencioso envolvendo o processo administrativo fiscal de
fiscalização; e
7)
A aplicação da técnica de interpretação conforme à constituição federal de
1988 ao presente caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1.
DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL
DA COMPENSAÇÃO PLEITEADA.
Alega a Recorrente que a fiscalização referente ao assunto “Crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado – COFINS e PIS – DCOMP no 19464.82885.130819.1.3.57-
9325” está formalizada no processo administrativo fiscal n.° 10265.913006/2021-33, juntado aos
autos.
Observa que atendeu plenamente à i. Fiscalização e que comprovou a regularidade
e liquidez do montante do crédito pleiteado no montante total de R$ 142.912.532,39, valor que
foi devidamente habilitado junto à RFB, formalizado por meio do processo administrativo n.°
19985.722160/2019-13.
Reclama que a fiscalização do processo administrativo n.° 19985.722160/2019-13
sofreu sucessivas prorrogações sem qualquer justificativa e/ou fundamentação necessária,
destacando que as prorrogações de 14/09/2021 e 24/11/2021 seriam “copia e cola”, o que seria
arbitrário e ilegal, culminando não só na nulidade do ato de prorrogação, mas sim o processo
administrativo como um todo.
Afirma que sofreu lesão a seus direitos e garantias ante a suposta ineficiência
administrativa da Fiscalização, que viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que
injustificadamente demorou na conclusão do trabalho, que teve como consequência a vedação à
compensação de crédito regularmente habilitado, à luz do que dispõe o artigo 74, §3°, VII, da Lei
n.° 9.430/1996, já que permaneceu por esse tempo sob procedimento fiscal.
Fl. 26478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
7
Entende também que houve afronta aos princípios da legalidade genérica, nos
termos do artigo 5°, II, da Constituição Federal, da legalidade administrativa, insculpido no artigo
37, da Constituição Federal e o da estrita legalidade em matéria tributária, do artigo 150, I, da
Constituição Federal, por entender que a disciplina normativa das fiscalizações promovidas pela
RFB são objeto da Portaria RFB n.° 6.478/2017.
Segundo a Recorrente, o requisito do artigo 5°, IV, da Portaria RFB n.° 6.478/2017,
que determina sobre o prazo do TDPF para fins de realização do procedimento fiscal, não foi
cumprido pelo Auditor Fiscal, já que não consta o prazo de duração do procedimento e, por isso, o
Termo seria nulo, assim como todo o processo administrativo n.° 10265.319006/2021-33, pelo
que a glosa do crédito habilitado deveria ser revertida.
Alegou também afronta ao princípio da moralidade administrativa, nos termos do
artigo 37, da Constituição Federal, além dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
praticabilidade tributária, entre outros.
Razão não assiste a Recorrente, que sequer enfrentou as razões de decidir da DRJ
quanto ao tópico, limitando-se tão somente a repetir suas razões de Manifestação de
Inconformidade.
Tal como avaliado pela DRJ, consta dos autos o Termo de Início de Diligência Fiscal,
com seu respectivo código de acesso, para fins de acompanhamento da Contribuinte. Ainda, em
que pese as alegações da Recorrente sobre demora injustificada da conclusão do trabalho fiscal,
fato é que o prazo inicial do Termo está estipulado em 60 dias, conforme assinalado pelo artigo
11, da Portaria RFB n.° 6.478/2017, e pode ser prorrogado até que se efetive a conclusão do
procedimento fiscal, pelo que não constato qualquer irregularidade no procedimento fiscal.
Ainda que assim o fosse, tal como restou consignado no acórdão n.° 3401-012.777,
certo é “que eventuais irregularidades formais ou materiais no MPF não são passíveis de nulidade
do procedimento fiscal ou auto de infração”. Vale nesse sentido, a leitura do seguinte trecho da
ementa do mencionado acórdão:
“IRREGULARIDADES NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O MPF e o TDPF são meros instrumentos internos de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais procedimentos
eventuais falhas na sua emissão ou trâmite. Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. Súmula CARF no 171.”
Nesse sentido, entendo que deve ser observada a Súmula CARF n.° 171, que é de
observância obrigatória dos Conselheiros julgadores, nos termos do Regimento Interno do CARF:
“Súmula CARF n.° 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 26479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
8
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Quanto às alegações de violação aos princípios constitucionais, sabe-se que o CARF
não possui competência para essa análise, como já consagrado por meio da Súmula CARF n.° 2.
Veja-se:
“Súmula CARF n.° 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Ainda, vale relembrar que as possibilidades de nulidade do despacho estão
previstas no artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972, que assim dispõe:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Desta forma, entendo que as alegações da Recorrente não merecem prosperar, na
medida em que, na verdade, os despachos e decisões dos autos foram lavrados por autoridade
competente e que o exercício ao direito de defesa foi amplamente exercido pela Recorrente,
sendo certo que lhe foi dada ciência do Despacho Decisório às fls. 26249, que teve como resposta
a tempestiva Manifestação de Inconformidade protocolizada pela Recorrente.
Nego, portanto, provimento.

2.
DA FISCALIZAÇÃO PRATICADA POR MEIO DO PAF 10265.319006/2021-33.
INVÁLIDA POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA-ESTATAL.
Entende a Recorrente que ficou à mercê da boa vontade e da discricionaridade do
Auditor Fiscal, tal como visto no tópico anterior, e que essa conduta ocorrida nos autos do
processo n.° 10265.319006/2021-33 afrontaria o princípio da eficiência administrativa, nos termos
do artigo 2°, caput, da Lei n.° 9.784/1999.
Argumenta que a fiscalização se iniciou em maio/2021 e que foi sucessivamente
prorrogada sem justificativa ainda e, assim, que o princípio da eficiência é correspondente ao
princípio da celeridade e que a demora injustificada e sem fundamentação ocorrida nos autos do
processo de fiscalização se equivale à recusa de decidir.
Razão não assiste a Recorrente.
Fl. 26480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
9
Tal como já avaliado no item anterior, o TDPF foi devidamente prorrogado e, tal
como se observa, o despacho decisório foi exarado em 09/02/2023.
A legislação tributária, já mencionada, observa que o TDPF pode ser prorrogado e,
em sua redação, não vincula a necessidade de justificativa e, assim, não verifico irregularidade no
procedimento fiscal.
Por isso, nego provimento.

3.
DAS SUCESSIVAS VIOLAÇÕES AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Insiste a Recorrente, também nesse tópico, que a “a continuidade indefinida da
Fiscalização ofende frontalmente a legalidade, igualmente nos termos do artigo 2°, caput, da Lei
n.° 9.784/1999”. Destaca, ainda:
“24. Nessa quadra da LEGALIDADE, veja-se que o já transcrito artigo 5o, IV, da
Portaria RFB no 6.478/2017 estabelece como requisito indispensável para o TDPF a
fixação de prazo para o término da fiscalização em curso, que JAMAIS FOI
CUMPRIDO PELO AUDITOR FISCAL vinculado.
Veja-se que no TERMO DE INÍCIO DE DILIGÊNCIA FISCAL e INTIMAÇÃO n° 01/2021,
que instaurou a fiscalização em curso em 6 de maio de 2021, NÃO CONSTA UMA
LINHA SEQUER EM RELAÇÃO AO PRAZO DE DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO; nem
tampouco nos TERMOS DE CONTINUIDADE posteriores.
Resultam ser eles TODOS NULOS DE PLENO DIREITO.”
Pelas razões já expostas no “Tópico 1”, não vejo afronta ao princípio e, portanto,
também nesse ponto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

4.
DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO
PRAZO PARA FISCALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS HABILITADOS PERANTE A RFB. TRAVAR AS
COMPENSAÇÕES DA RECORRENTE ATRAVÉS DE PRORROGAÇÕES INJUSTIFICADAS DA
FISCALIZAÇÃO OFENDEU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Entende a Recorrente que a Constituição Federal, ao estabelecer o princípio da
motivação dos atos administrativo, nos termos do seu artigo 93, IX, obriga a autoridade
administrativa expor de modo explícito os fundamentos de fato e de direito em que baseia a sua
decisão, o que não ocorreu no caso dos autos já que as prorrogações não foram justificadas.
Destaca que todos os critérios jurídicos derivam do Tema 69 do STF e dos Pareceres
SEI n.°s 7698/2021/ME e 14483/2021/ME.
Fl. 26481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
10
Alega que o artigo 50 da Lei n.° 9.784/1999 relacionou os atos administrativos, no
âmbito dos processos administrativos federais e que em casos de impor sanção e negar direito,
deve o ato administrativo ser devidamente fundamentado.
Também nesse ponto a Recorrente não possui razão.
Adicionando ao já exposto nos tópicos anteriores, inclusive no que concerne a
aplicação da Súmula CARF n.° 2, vale dizer que a limitação de compensação de crédito em
fiscalização advém por força de lei e não por força de ato administrativo que.
Confira-se o disposto no artigo 74, §3°, VII, da Lei n.° 9.430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1°:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;”
Ainda, alega a Recorrente que teve seu direito de defesa cerceado em relação ao
montante do crédito reconhecido judicialmente e regularmente habilitado perante a Receita
Federal e, por isso, seria nula a glosa que limitou o crédito e resultou na não homologação integral
de suas compensações. Entende que isso configura enriquecimento sem causa do Fisco Federal e
que isso não é admitido pelo ordenamento jurídico.
Com relação ao ponto, vale a leitura do que restou consignado no acórdão da DRJ:
“A autoridade fiscal descreve a apuração do crédito decorrente da ação judicial em
que a interessada teve êxito no Parecer no 2/2022 – EADC3/ DRF – BRASÍLIA/DF, de
24 de junho de 2022. Ressalta que a apuração se deu conforme o que disciplina a
Instrução Normativa RFB no 2055, de 6 de dezembro de 2021.
Ressalta que verificou se o ICMS integrou a base de cálculo do PIS/COFINS. Utilizou
os Códigos Fiscais de Operações e Prestações – CFOPs e Códigos de Situação
Tributária – CST para uma apuração preliminar. Informa que o valor pago de
PIS/COFINS é o limite do direito creditório pleiteado, ou seja, caso não tenha sido
pago nenhum valor, não há que se reconhecer o indébito. Quanto às devoluções nas
Fl. 26482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
11
operações de entrada, informa que decorrem de vendas ou prestações de serviços
cancelados, ou seja, a partir do julgamento do RE no 574.706/PR, não devem
compor crédito para apuração do PIS/COFINS. Que as tabelas utilizadas na
apuração foram exatamente as planilhas enviadas pelo contribuinte, uma vez que
os documentos acostados ao Dossiê de Comunicação com o Contribuinte – DCC no
10265.319006/2021-33 e consultas aos sistemas informatizados da RFB
confirmaram os dados transmitidos. Que as tabelas podem ser acessadas no e-
dossiê no 10265.317804/2021-21. Nos autos do dossiê no 10265.317804/2021-21, a
autoridade fiscal apresentou diversas planilhas. Constam as planilhas denominadas
Memórias de Cálculo “ANO20XX” em que se verifica que, a partir dos CFOPS 6110 e
5110 a autoridade fiscal calculou a diferença entre as operações de venda de
mercadorias considerando o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e sem a
inclusão do ICMS, de modo a verificar a diferença de PIS e COFINS decorrente da
inclusão do ICMS da base de cálculo. Por meio da planilha Memória de Cálculo
Devoluções, calculou o valor do PIS e COFINS embutido nas Devoluções de Vendas e,
por fim, as Memórias de Cálculo do Indébito do PIS e da COFINS demonstram a
comparação entre o Indébito calculado na Planilha de Devoluções e os
recolhimentos por meio dos DARFs, pois os valores recolhidos a maior não poderiam
superar o próprio valor do DARF recolhido no respectivo período de apuração.
Por sua vez, quanto à glosa dos créditos, a interessada alega, tão somente, que a
glosa dos créditos de PIS e de COFINS sobre o ICMS destacado na nota fiscal de
aquisição é ilegal porque afronta os artigos 3o, §1o, inciso I das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003 que determinam, respectivamente, que o crédito de PIS e de COFINS
deve ser apurado sobre o valor dos bens adquiridos para revenda e bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços ou fabricação de bens e produtos.
Que a IN no 404/2004 previa expressamente que o ICMS integra o valor do custo de
aquisições de bens e a IN no 1911/2019 repetiu essa normativa.
Inicialmente, verifiquei que a autoridade fiscal respeitou os termos da decisão
judicial assim como proferida. Trata-se de decisão que excluiu o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS. Considero que uma vez que a autoridade fiscal
descreveu o procedimento realizado para reconhecimento do crédito no Parecer no
2/2022 – EADC3/DRF – BRASÍLIA/DF, observando a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, por meio das próprias planilhas apresentadas pela
contribuinte e que a interessada não impugnou especificamente os cálculos
realizados pela fiscalização, não há controvérsia sobre as rubricas que foram
apontadas como fonte das diferenças de apuração entre os cálculos da interessada
e da fiscalização.
Dessa forma, os cálculos do montante pago indevidamente constantes no Despacho
Decisório e seus anexos, incluindo o Parecer no 2/2022 – EADC3/DRF – BRASÍLIA/DF,
Fl. 26483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
12
não
foram
especificamente
impugnados
e,
portanto,são
considerados
“administrativamente definitivos”. Caberia à interessada apontar porque as etapas
utilizadas pela autoridade fiscal foram realizadas de forma incorreta, apresentando
provas que comprovem suas alegações.
Ressalto que incluir as cópias dos processos no 10265.317804/2021-21 (Tabela de
Apuração do Resultado da Análise Fiscal) e no 10265.319006/2021-33 (Documentos
decorrentes da Diligência Fiscal – TDPF no 09.0.01.00-2021-00041-5) junto à
Manifestação de Inconformidade não é suficiente para comprovar que o mérito da
decisão da autoridade fiscal está incorreto, pois não cabe a esta julgadora tentar
buscar as divergências de entendimento entre o procedimento realizado pela
autoridade fiscal e a apuração da interessada.”
Vale dizer que a Recorrente não impugna e não enfrenta as razões de decidir do
acórdão da DRJ em nenhum tópico, e, como concordo com as referidas razões de decidir da DRJ,
aplico também nesse julgamento, nos termos do artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF.

5.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
GLOSA
DO
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE ATÉ ENCERRAMENTO DO CONTENCIOSO ENVOLVENDO O PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL DE FISCALIZAÇÃO.
Nesse ponto, a Recorrente alega o seguinte:
“Entretanto, o crédito habilitado perante a RFB pelo montante de R$
142.912.532,39 (cento e quarenta e dois milhões, novecentos e doze mil, quinhentos
e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), é que deve ser confrontado com a
referida Declaração de Compensação até que se verifique o encerramento do
contencioso administrativo instaurado nos termos do Decreto no 70.235/72 para
acertamento das conclusões da auditoria fiscal e confrontação com os documentos
fiscais que deram origem, além da verificação e vinculação dos lançamentos na EFD-
ICMS/IPI e com o devido cruzamento com a EFD-Contribuições.
Sendo assim, a R. Decisão Administrativa que glosou a compensação realizada é
ilegal por conta da desconsideração da ordem judicial transitada em julgado em
favor da Recorrente e respectivo Despacho Decisório no
248/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/DRFVR09A que deferiu a habilitação pelo
referido montante proferido no âmbito do Processo Administrativo Fiscal no
19985.722160/2019-13, devendo ser consideradas a robusta prova documental
apresentada pela Recorrente em sede de fiscalização conforme PAF no
10265.319006/2021-33, em consonância ao princípio da verdade material.”
Ora, como se sabe, o deferimento de habilitação do crédito não se confunde com a
homologação da compensação pleiteada.
Fl. 26484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
13
Na habilitação do crédito, a análise da fiscalização restringe-se à verificação do
atendimento aos requisitos para a formalização do pleito de compensação, restituição ou
ressarcimento, que será posteriormente analisado, inclusive com relação aos valores reconhecidos
judicialmente.
Não há como defender que o deferimento da habilitação representa um fato
consumado e que os valores pleiteados no requerimento de habilitação de crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado já são os valores finais homologados pela Receita Federal.
Veja, nesse sentido, o que dispunha o parágrafo único, do artigo 101, da IN RFB
1.717/2017:
“Art. 101. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito
em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial; e
V - na hipótese em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, houve a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução
do título judicial e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios
referentes ao processo de execução, ou a apresentação de declaração pessoal de
inexecução do título judicial na Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste;
Parágrafo único. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
reconhecimento do direito creditório ou homologação da compensação.”
Assim, a habilitação de crédito não constitui direito adquirido da Recorrente em
relação ao crédito pleiteado, pois o procedimento se destina tão somente à verificação da origem
do processo judicial.
Além do mais, tal como visto no tópico anterior, a Recorrente não apresentou uma
razão ou cálculo ou tabela para afirmar/demonstrar que os cálculos da Receita Federal com
relação aos créditos perseguidos estariam incorretos.
É da Recorrente o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea, por meio de escrita contábil
e fiscal, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Assim, razão não assiste à Recorrente.

Fl. 26485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908672/2022-46
14
6.
A
APLICAÇÃO
DA
TÉCNICA
DE
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 AO PRESENTE CASO.
A Recorrente alega, ainda, que o lançamento da multa deve ser cancelado
considerando a técnica de interpretação conforme à Constituição Federal, fazendo referência ao
dispositivo da multa isolada do artigo 74, §15 e §17 da Lei n.° 9.430/1996.
A multa aplicada no despacho decisório foi a seguinte:

Como se vê, a multa isolada não está em discussão nesses autos, portanto, nego
provimento também nesse ponto.

7.
DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 26486
DF CARF MF
Original